Tribunal: TJSP
Processo: 2167496-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ERRO MATERIAL SUPRIDO – OBTENÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO PELO SISTEMA BACENJUD – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2167496-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CELIA MORAES DE ROSA - ESPÓLIO (ESPÓLIO) e JESUMINA MORAES
MARQUES, é embargado NILSON FRANCA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167496-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2167496-59.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE(S): JESUMINA MORAES MARQUES E OUTRO
EMBARGADO(S): NILSON FRANCA DE SOUZA
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42218
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
ERRO MATERIAL
SUPRIDO OBTENÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO
PELO
SISTEMA
BACENJUD

EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 24/26 que deu provimento ao agravo de instrumento, decorrente de ação
de exigir contas.
O conteúdo do aresto, ao ver dos embargantes,
enseja esclarecimento para suprir erro material, permitindo-se a reversão do resultado
adotado.
Sustenta que os extratos bancários devem ser
obtidos através do sistema Bacenjud, devendo ser sanado o erro material apontado.
É o relatório.
Pretendem os embargantes suprir erro material no
tocante à obtenção dos extratos bancários na forma pugnada em recurso.
De fato, há erro material a ser sanado no penúltimo
parágrafo do acórdão para que dele conste que “os extratos bancários sejam obtidos
através do sistema Bacenjud, na forma requerida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167496-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Portanto, acolho os embargos, para suprir o
apontado erro material, passando a integrar o acórdão recorrido, sem efeito modificativo
ao resultado do julgamento.
LUIZ EURICO
RELATOR